Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-56.2022.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001257-56.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WENDERSON WILKER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 067.839.331-13 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça. Sentença Absolutória Mantida.

I. Caso em exame

1 - Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi absolvido Wenderson Oliveira, da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP). Na sentença concluiu-se que as palavras proferidas pelo apelado contra o Policial Militar Diego Valentim, não foram idôneas para gerar temor na vítima, elemento essencial para a configuração do delito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de temor da vítima, descaracteriza o crime de ameaça. Na hipótese, o próprio ofendido, policial militar, afirmou não ter sentido medo durante o ocorrido.

III. Razões de decidir

3. A tipificação do crime de ameaça exige que o mal injusto e grave seja apto a causar temor na vítima, o que não ocorreu no presente caso, visto que o próprio ofendido afirmou em seu depoimento não ter se sentido intimidado pelas palavras do réu.
4. A ausência de fundado temor por parte da vítima impede a configuração do crime de ameaça, conforme exige o art. 147 do CP. O simples proferimento de palavras não basta para configurar o delito, sendo necessário que estas tenham impacto psicológico capaz de causar intimidação ou medo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a absolvição.

Tese de julgamento:

“1. Para a configuração do crime de ameaça, é indispensável que o mal anunciado seja idôneo para causar fundado temor na vítima. 2. A ausência de temor real descaracteriza o elemento subjetivo necessário para a tipificação do crime de ameaça.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, Rel. Dese. Orlando de Almeida Perri,
Publicado no DJE 06/09/2023
; TJMT, N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, Rel. Dese. Luiz Ferreira da Silva,
Publicado no DJE 27/09/2021
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT
, em que
Wenderson Wilker dos Santos Oliveira
foi
absolvido
do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal).

Nas
razões
sob Id. 230811239, o d.
Promotor de Justiça
argumenta que as provas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, e afirma que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da intimidação da vítima.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 230811248).

A
d. PGJ
, opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 237365163):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial – Ameaça – Pleito condenatório – Sem razão – Provas de que a vítima não sentiu temor em relação às ameaças supostamente proferidas pelo acusado – Vítima que estava armada na ocasião, ao passo que o apelado estava desarmado – Vítima que afirmou que não se sentiu atemorizada diante das palavras ameaçadoras proferidas pelo apelado – Ausência de temor da vítima que impede a condenação pelo crime de ameaça – Precedentes – Absolvição que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”

É o re
latório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Wenderson Wilker dos Santos Oliveira
foi denunciado pelo crime capitulado no art. 147, CP, porque, no dia 04/03/2022, em via pública, ameaçou o
Policial Militar Diego Henrique Alves Valentim
, dizendo
“Eu sei onde você mora, você está ferrado, vou te pegar.”

De acordo com os autos,
Diego Valentim
estava em frente à sua casa, dentro de seu carro, mexendo no celular.

O apelado, então, passou pelo carro de
Diego
algumas vezes, o que chamou a atenção de vítima.

Em um determinado momento,
Wenderson
se aproximou mais do carro, e então,
Diego
baixou o vidro do carro e lhe perguntar o que queria.

O apelado ficou assustado e disse que
“não era nada”.

Insatisfeito com a resposta,
Diego
questionou se
Wenderson
estava
“querendo meter fita”
(sugerindo que o apelado estivesse com intenções de roubo), e
Wenderson
negou.

A partir desse momento, o apelado começou a se afastar rapidamente, e a vítima decidiu segui-lo; durante essa perseguição,
Wenderson
gritou que sabia onde Diego morava e que
“iria pegá-lo”.

Pelo que consta,
Diego
continuou seguindo o apelado até a chegada da guarnição da polícia, que foi chamada durante o ocorrido.

Ultimada a instrução, o Juiz
a quo
absolveu
Wenderson
destacando que, apesar do desentendimento entre o apelado e a vítima, não houve elementos suficientes para caracterizar uma ameaça séria e evidente, e o fato estaria mais relacionado a um desentendimento mútuo do que uma ameaça real.

Após análise das circunstâncias fáticas, comungo do mesmo entendimento da d. PGJ.

Conforme restou comprovado nos depoimentos colhidos durante a instrução processual,
a própria vítima
, ao relatar os acontecimentos,
foi enfática
ao afirmar que
não sentiu medo das palavras proferidas pelo réu
.

Diego Henrique Alves Valentim
, que é policial militar, declarou que, por
conta de sua experiência
,
ficou tranquilo durante o ocorrido
, mesmo após
Wenderson
as palavras proferidas pelo apelado.

C.v
, essa tranquilidade relatada pela vítima demonstra que não houve o temor necessário para caracterizar o crime de ameaça, conforme exige a tipificação do art. 147 do CP.

O crime de ameaça, exige que o mal injusto e grave anunciado seja idôneo a causar temor na vítima.

No entanto, no caso concreto, a ausência de qualquer temor por parte da vítima, que deixou claro em suas declarações que não se sentiu intimidada, impede a configuração do delito. O simples proferimento de palavras, sem que estas gerem o impacto psicológico necessário para caracterizar a ameaça, não basta para uma condenação.

Deste e. TJMT:

“O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave. (N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. 3. Apelo provido. (N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Com efeito, embora o
parquet
de 1º grau esteja correto ao afirmar que o crime de ameaça é um delito formal, entendo ser indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, acreditando que, realmente, algo de mal injusto e grave possa lhe acontecer.

O simples pronunciamento de palavras possivelmente ameaçadoras, sem que estas causem fundado temor ou receio na vítima, não é suficiente para configurar o delito de ameaça, e precisa ser idônea, capaz de gerar, de fato, a intimidação ou o medo necessário para configurar o crime.

Enfim, a ausência de temor real descaracteriza o elemento necessário para a tipificação do crime de ameaça, uma vez que este exige que o ofendido perceba a ameaça como algo que possa lhe causar um mal injusto e iminente.

Pelo exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo do MP

e
mantenho intacta a absolvição
de
Wenderson Wilker dos Santos Oliveira,
decretada nos autos da ação penal n. 1001257-56.2022.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024